Tribunal: TJMT
Processo: 1026991-55.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026991-55.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GUILHERME SALES GUERCHE - CPF: 332.983.158-85 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MORAIS DA SILVA - CPF: 362.658.371-68 (APELADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), EVANILDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 523.186.801-91 (APELADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – REGULAR NOTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES ACERCA DO LEILÃO – NECESSIDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO – POSSIBILIDADE – FRUSTRADA A POSSIBILIDADE DOS DEVEDORES DE PURGAR A MORA E/OU EXERCER DIREITO DE PREFERÊNCIA – MANTIDA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária.

Considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Santander (Brasil) S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de suspensão de leilão extrajudicial e a anulação de todos os efeitos da consolidação do imóvel c/c tutela antecipada em caráter antecedente, ajuizada por
Sebastião Morais da Silva
e
Evanildes dos Santos Silva
,
confirmando a tutela antecipada inicialmente concedida, de purgação da mora quanto ao débito vencido, com a continuidade da relação contratual, e a manutenção dos autores na posse do bem. E, por conseguinte, por ter o apelante decaído em maior parte, condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Argumenta o apelante, em suma, a regularidade do procedimento para consolidação da propriedade do imóvel, a perda do prazo para purgar a mora e a validade da consolidação, postulando ao final pela reforma da sentença.

Contrarrazões junto ao Id. 180289748.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sebastião Morais da Silva
e
Evanildes dos Santos Silva
ajuizaram a ação buscando a anulação dos efeitos da consolidação do imóvel, objeto do Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda, Compra e Constituição de Alienação Fiduciária celebrada entre as partes, sob nº 073466230011429”, para aquisição do imóvel Matrícula nº 123.623 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – MT.

Arguiram, em suma, a nulidade do edital sem descrição das benfeitorias do imóvel.

Entendeu o Juízo de 1º Grau pela parcial procedência dos pedidos, confirmando a tutela antecipada inicialmente concedida, de purgação da mora quanto ao débito vencido, com a continuidade da relação contratual, e a manutenção dos autores na posse do bem.

A insatisfação do recorrente reside, em síntese, na oportunidade concedida aos apelados de purgar a mora e a manutenção da posse do bem.

Defende o apelante a perda do prazo para purgação da mora, a validade da consolidação do imóvel, a validade do leilão, o exacerbado valor fixado a título de sucumbência, pedindo pela minoração da verba honorária.

Pois bem.

A sentença recorrida fundamentou-se no entendimento de que compete ao Judiciário resguardar os princípios da menor onerosidade ao devedor, sem que haja prejuízo ao credor, havendo de se considerar a aplicação subsidiária do art. 34 do DL 70/66.

Bem ainda, por entender que a purgação da mora é direito dos mutuários até a assinatura do auto de arrematação, e, que, no contexto dos autos a intenção de purgar a mora dos apelados restou expressamente discorrida desde a exordial.

Em detida análise dos autos observa-se que a sentença não merece reparo.

Em que pese os argumentos do apelante acerca da validade da notificação dos devedores no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, afere-se que ilegal a publicação do edital para o leilão extrajudicial, quando não esgotados os meios para a notificação pessoal dos devedores.

Nesses termos, mesmo que se reconheça a regularidade do procedimento de consolidação, não se pode dizer o mesmo do leilão extrajudicial, que imprescindível ressaltar é a última oportunidade dos devedores de purgar a mora.

Apura-se dos autos que os apelados não foram regularmente notificados acerca das datas dos leilões extrajudiciais, motivo ensejador da nulidade dos atos expropriatórios, uma vez não observadas as formalidades legais.

Com efeito, deveria constar dos autos documentos comprobatórios de que a instituição ré, ora apelante, procedeu com a pertinente comunicação acerca dos leilões, em obediência à Lei nº 13.465/2017 – a qual alterou a Lei n.º 9.514/97, que determinou que as datas, horários e locais dos leilões deveriam ser comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato. Entretanto, não é o que se verifica no caso em análise.

Não restou observado assim o que dispõe o art. 27, §2º-A, da Lei 9.514/97,
‘verbis’
:

"Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o §7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§2º-A. Para os fins do disposto nos §§1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017).

Desta forma, além de afrontar disposição legal específica, tal conduta frustrou a possibilidade dos devedores de purgar o débito e/ou exercer seu direito de preferência, de modo que o reconhecimento da nulidade do ato expropriatório é medida que se impõe.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. INTIMAÇÃO DO AVALISTA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, a ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca da tese ventilada no recurso especial (arts. 32 da LUG e 899 do CC/2002) acarreta falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula nº 282/STF. 3. No caso, a agravante não rebateu o fundamento adotado pelo acórdão estadual para afastar a necessidade de intimação do avalista. Assim, o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, fazendo incidir o óbice da Súmula nº 283/STF. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciáriaausencia. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.938.101/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Corroborando, a jurisprudência desta Câmara comunga do mesmo entendimento ora mencionado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26, § 3º, DA LEI 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – INCABIMENTO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DO LEILÃO – NECESSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97 e Decreto-Lei 70/66, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto. (...) (N.U 1025925-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022).

Desse modo, diante do exposto, considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados.

Por fim, não se verifica a exorbitância alegada nos honorários de sucumbência fixados, uma vez que arbitrados no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa, observando exatamente os critérios estabelecidos nas alíneas do §2º do art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 15% do valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023